Tribunal: STF
Processo: HC 111582
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO AO PUDOR PRATICADOS CONTRA VULNERÁVEL (ART. 214, C/C ART. 224, “A”, POR DUAS VEZES, E ART. 213, § 1º, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.015/2009, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO, SEM DIREITO AO APELO EM LIBERDADE, POR PERSISTIREM OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. NULIDADE QUE, SE EXISTENTE, SERIA RELATIVA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM AÇÃO RESCISÓRIA.



    1. A deficiência da defesa não se verifica nas hipóteses em que atua em todas as fases processuais e impugna todos os tópicos da acusação e requisita determinadas diligências por ocasião das alegações preliminares, por conveniência e estratégia. Precedentes: HC n. 103.842/MT, Rel. Min. AYRES BRITTO, 2ª Turma, DJe de 13/06/2011; HC 97.245/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 08/08/2011; e HC 97.245/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 08/08/2011.



    2. In casu, o paciente restou condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão como incurso no artigo 214, combinado com o artigo 224, alínea “a”, por duas vezes, e artigo 213, § 1º, com a redação dada pela Lei nº 12.051/2009, em continuidade delitiva, todos do Código Penal, tendo como vítima a própria filha, que tinha 8 anos de idade quando começou a ser abusada sexualmente.



    3. Ainda que se admitisse a deficiência da defesa, tratar-se-ia de nulidade relativa e, por conseguinte, seria necessária a demonstração de prejuízo, in casu, inocorrente, por isso impor-se-ia atentar que a nulidade depende de revelação de prejuízo, o que inocorre quando há ampla atuação do advogado em todas as fases processuais, revelando integral cumprimento das garantias constitucionais processuais. É que o processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não existem como fins em si mesmos, mas como meios de se garantir um processo justo, equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e do devido processo legal.



    4. Deveras, é cediço na Corte que:



    a) no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; 



    b) nesse mesmo sentido é o conteúdo do Enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu; 



    c) precedentes: HC 93.868/PE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 28/10/2008; HC 98.403/AC, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010, HC 94.817, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 3/8/2010.



    5. In casu, merece ainda considerar que a sentença penal transitou em julgado, a implicar indevida convolação do habeas corpus em ação rescisória.



    6. Ordem denegada.